Tribunal: TJSP
Processo: 0008844-47.2007.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução extinta com condenação da exequente ao pagamento de verbas sucumbenciais – Nova redação dada ao §5o do art. 921 do CPC que dispõe que o reconhecimento da prescrição intercorrente não implica em ônus para as partes – Precedentes –

Ementa:

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução extinta com condenação da exequente ao pagamento de verbas sucumbenciais – Nova redação dada ao §5o do art. 921 do CPC que dispõe que o reconhecimento da prescrição intercorrente não implica em ônus para as partes – Precedentes – Sentença reformada em parte – RECURSO PROVIDO.